Tribunal: TJBA
Processo: 8018742-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018742-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: MARIA DAS CANDEIAS MIRANDA

Advogado(s)
:
OSNI DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NA HIPÓTESE DE SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM VIRTUDE DO TEMA 20 NUGEPNAC. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão do juízo de origem que, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável cumulada com pedidos de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos oriundos de contrato de cartão de crédito consignado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.. A autora reconhece o recebimento do valor contratado, o que corrobora a existência de relação jurídica válida.

3. Os documentos indicam que o contrato foi regularmente firmado, com cláusulas claras sobre sua natureza, valor da operação e autorização para desconto, constando inclusive histórico de contratação de diversos empréstimos pela autora, o que evidencia experiência prévia e diminui a alegação de erro ou vício de consentimento.

4. A ausência de utilização do cartão e a não comprovação de descontos efetivos sobre o benefício previdenciário da autora tornam incerta a probabilidade do direito.

5. A averbação do contrato remonta a cinco anos antes do ajuizamento da ação, o que enfraquece o argumento de urgência para suspensão dos descontos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A simples alegação de desconhecimento da natureza do contrato de cartão de crédito consignado, sem elementos concretos que evidenciem vício de consentimento ou descontos indevidos, não autoriza a concessão de tutela para suspensão de descontos.

3. A existência de múltiplos contratos anteriores e o tempo decorrido desde a contratação afastam a urgência e a verossimilhança necessárias para a medida liminar.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 297.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI nº 10000205129471001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 03.02.2021; TJ-RS, AI nº 53056367020238217000, Rel. Des. Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, j. 15.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos o presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8018742-48.2025.8.05.0000, figurando como agravante,
BANCO BMG SA
, e agravada,
MARIA DAS CANDEIAS MIRANDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar a decisão recorrida para indeferir a tutela antecipada concedida pelo Juízo
a quo
para a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo com reserva de margem para cartão (RMC) no benefício da parte autora, sob pena de multa diária.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09